Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746206-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: DOROTHY ROSA BATISTA AGRAVADO: DULSINEIA PEREIRA DA SILVA, EDITH HOHL FARIA MARTINS, EDITH MOREIRA BITTES, EDNEI VAZ DUARTE SILVA, ELBA MUNDIM CARDOSO, DULCE ALVES DA SILVA, DULCE LABOISSIERE, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, BRANCA NIVEA BATISTA, ITALO CARLOS PEREIRA BATISTA ROSA, CARLOS GUILHERME ROSA BATISTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 134927728, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Cível do Distrito Federal no Cumprimento de Sentença n. 0043905-08.2008.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação formulada pelo Distrito Federal quanto à inadequada aplicação dos juros de mora nos cálculos dos precatórios já expedidos, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação do DF aos valores inscritos em precatório já enviados à COORPRE para processamento e pagamento. Afirma que há excesso no precatório já expedido quanto ao índice de juros de mora aplicado. Decido. Nos presentes autos os cálculos já foram objeto de homologação e a questão de aplicação de índices encontra-se preclusa. É cediço que a coisa julgada deve prevalecer. No caso, diante da preclusão sobre a matéria e inclusive da expedição de precatórios para pagamento dos valores, não se admite nova impugnação aos cálculos homologados para aplicação de índice de remuneração da poupança diverso, por alteração posterior da meta SELIC. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: [...] Nesse sentido, homologados os cálculos, expedidas as requisições de pagamento incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices preclusos. Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação do DF e mantenho os cálculos já homologados e requisições expedidas. Retornem os autos ao arquivo para aguardar pagamento dos precatórios. Nas razões recursais, o agravante afirma que não ocorreu preclusão, pois a possibilidade de revisão e de retificação dos cálculos e dos respectivos precatórios está prevista no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997, em qualquer momento anterior ao pagamento. Defende que o valor correto a ser pago é direito indisponível da Fazenda Pública e, por isso, não se submete à preclusão. Sustenta que os cálculos da Contadoria que subsidiaram a expedição dos precatórios não observaram a legislação sobre os juros aplicáveis à poupança vigente à época, decorrente da alteração promovida pela Lei n. 12.703/2012 na Lei n. 8.177/1991. Relata que a sua Gerência de Cálculos alertou o Juízo a respeito desse erro no ID origem 135429221. Alega, assim, a possibilidade de aplicação dos juros de mora segundo a remuneração da poupança, matéria de ordem pública não acobertada pela coisa julgada. Aduz que a urgência que respalda o pedido de efeito suspensivo reside na necessidade de se evitar o pagamento a maior e em desacordo com a legislação. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida e suspender o trâmite dos precatórios; e, b) no mérito, o provimento recursal, a fim de que 1. sejam efetivamente aplicados os juros da poupança, considerando para o mencionado período a correção monetária pela Taxa Referencial e após aplicar, separadamente, juros moratórios de 0,5% a.m., conforme parâmetros estabelecidos na decisão de Id 98118422. 2. . Sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, com observância da correta taxa de juros, abrindo-se vista às partes em seguida. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). Determinei a intimação da agravante juntar novamente a peça recursal em virtude da sua ilegibilidade, bem como para se manifestar sobre a eventual ocorrência de preclusão temporal, haja vista a decisão recorrida ter sido prolatada em agosto de 2022 (ID 53107849). O agravante anexou novamente a peça recursal com o saneamento do vício indicado (ID 54038671) e afirmou que Não há que se cogitar de preclusão, pois NÃO FOI DADA VISTA AO ENTE DEVEDOR dos cálculos elaborados para a expedição dos precatórios. Ou seja, subtraiu-se do Executado o direito de analisar e se manifestar sobre as contas apresentadas pela Contadoria Judicial, nas quais se incorreu em erro no tocante à apuração da taxa de juros da poupança. É o relatório. DECIDO. Inicialmente ressalto que o presente recurso é tempestivo, pois, em que pese a decisão recorrida tenha sido prolatada em 26/8/2022, o agravante não foi intimado àquela época. Em verdade, sua primeira intimação após o referido pronunciamento ocorreu em 13/9/2023, que deve ser considerado o termo inicial para a interposição deste recurso, o qual foi manejado dentro do prazo legal (trinta dias úteis). Diante disso, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar as providências requeridas em sede de tutela provisória. Nesse aspecto, destaco que o agravante formulou dois pedidos em caráter liminar, ambos denominados “efeito suspensivo”: (i) o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida e (ii) a suspensão do trâmite dos precatórios já expedidos. O pedido (i), de fato, corresponde ao efeito suspensivo, e deve ser analisado à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC. A seu turno, o pleito (ii) revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo, pois esse busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pela agravante, contudo, busca a suspensão integral do trâmite administrativo dos precatórios, com vistas a acautelar o objeto recursal, que reside na alteração do valor a ser pago. E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito (ii) como tutela de urgência cautelar. Nesse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à ocorrência preclusão quanto ao debate a respeito dos juros de mora sobre o valor devido e, em caso negativo, se os índices homologados pelo Juízo de origem estão corretos. Pois bem, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, na decisão ID origem 98118422, o Juízo delimitou os índices de correção monetária e o percentual de juros de mora a serem aplicados pela Contadoria Judicial em relação aos cálculos do valor devido pelo agravante, confira-se: Decido. Quanto a cota da contadoria, considerando que não há nos autos preclusão sobre índice de correção monetária a ser aplicado, aplica-se para o caso, o Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, e que o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). Os juros de mora a serem aplicados se submetem ao índice de remuneração da poupança. Logo, em relação aos índices de juros de mora e de correção monetária, os valores anteriores a junho de 2009 deverão ser corrigidos pela TR e acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m. Os valores posteriores a esta data, deverão ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora com índice de remuneração da poupança (Recurso Extraordinário de no 870.947). São devidos juros de mora desde vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do CC) e correção monetária desde o prejuízo (vencimento de cada parcela não paga), conforme enunciado de Súmula no 43 do c. STJ. A Contadoria Judicial, então, apresentou os cálculos elaborados (IDs origem 99956911, 99956923 e 99956922). As partes foram intimadas acerca dos referidos cálculos (ID origem 100005256) e o ora agravante os impugnou (ID origem 101276640), sob o fundamento de que [...] consoante a decisão Id. 98118422 remeteu os autos para a contadoria fixando TR e juros de 0,5% a partir até 06/2009 e após IPCA-E, todavia o setor de cálculos da PGDF desconhece tal índice que contenha TR até 06/2009, havendo, apenas, do seguinte índice: [...BTN - INPC (03/91) - TR (07/09)], retirado do programa de cálculos da justiça federal do Rio Grande do Sul - PROJEWEB, surgido após a edição da Lei 11.960, de 30/06/2009. Com base nestas observações, os cálculos ora anexados foram elaborados utilizando o IPCA-E a partir de 2001 (índices da Justiça Federal). Assim, faz-se necessário o encaminhamento dos autos à Contadoria a fim de que explique qual índice utilizou em seus cálculos, já que a TR é reconhecidamente inferior ao IPCA- E, e seus cálculos estão bem superiores aos ora apresentados, acarretando um excesso de R$ 1.716.341,16 (um milhão setecentos e dezesseis mil, trezentos e quarenta e um e dezesseis centavos). Diante disso, o Juízo remeteu os autos à Contadoria Judicial (ID origem 101341358), a qual informou que elaborou os cálculos de acordo com os parâmetros fixados na decisão ID origem 98118422 (ID origem 101362272). E, apesar de intimado (ID origem 101474211), o ora agravante não se manifestou (ID origem 103177177). Dessa forma, o Juízo de origem homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID origem 103201943): Compulsando os autos, verifico que não há incorreção nos cálculos da Contadoria Judicial, porquanto foram atualizados conforme determinado na decisão de ID 98118422, que diz: "Logo, em relação aos índices de juros de mora e de correção monetária, os valores anteriores a junho de 2009 deverão ser corrigidos pela TR e acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m. Os valores posteriores a esta data, deverão ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora com índice de remuneração da poupança (Recurso Extraordinário de no 870.947). São devidos juros de mora desde vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do CC) e correção monetária desde o prejuízo (vencimento de cada parcela não paga), conforme enunciado de Súmula no 43 do c. STJ.” Frise-se, ainda, que a parte exequente manifestou concordância com tais cálculos e que o DF deixou transcorrer o prazo para manifestação. Logo, HOMOLOGO os cálculos de ID 99956911. E, quando o Juízo de origem determinou a expedição dos precatórios (ID origem 106175459), determinou também a observância dos cálculos da Contadoria Judicial ID origem 99956911. Conforme a certidão ID origem 116293104, os precatórios foram expedidos. Apenas após todos esses eventos, o ora agravante compareceu ao Juízo de origem (ID origem 131632465) para impugnar novamente os cálculos que respaldaram o valor dos precatórios, sob a alegação de que [...] a douta Contadoria Judicial ao elaborar os referidos cálculos, utilizou metodologia equivocada, ou seja, corrigiu monetariamente os valores até 30/06/2009 pela Caderneta de Poupança que corresponde à remuneração básica da Taxa Referencial - TR acrescida de juros de 0,5% a.m. e computou taxa de juros mensal de 0,5%. Entretanto, e o procedimento coreto seria realizar para o mencionado período a coreção monetária pela Taxa Referencial e após aplicar, separadamente, juros moratórios de 0,5% a.m., conforme parâmetros estabelecidos na decisão de Id 98118422. Diante disso, tenho que houve inequívoca preclusão para discussão a respeito dos cálculos ID origem 99956911, por dois motivos: (i) apesar de intimado dos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial sobre sua impugnação, permaneceu inerte (ID origem 103177177), e (ii) não recorreu da decisão de homologação dos cálculos em comento (ID origem 103201943), apesar de ter sido intimado para praticar ato processual após a sua prolação, em 21/10/2021. E, ainda que se entenda que o excesso de execução configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, ressalto que mesmo as matérias dessa natureza se submetem à preclusão e à coisa julgada após decididas pela primeira vez. No caso em apreço, o agravante já havia instado o Juízo de origem a se manifestar sobre a correção dos cálculos, oportunidade em que o tema foi analisado e nem sequer houve recurso; sobre o tema, dispõe o art. 507 do CPC que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Diante disso, não é permitido que o agravante se insurja múltiplas vezes sobre o excesso de execução, sobretudo considerando a segurança jurídica e a essencialidade do conhecimento do valor devido para o avanço do feito executivo. Nesse sentido, confira-se o entendimento já adotado por este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JÁ ANALISADOS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão relativa aos juros de mora e correção monetária aplicável ao caso já restou analisada na decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, em face da qual não foram interpostos recursos por nenhuma das partes, restando, portanto, preclusa. 1.1 "As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.371/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) 2. Ademais, não há que se falar em erro de cálculo, que pode ser corrigido a qualquer momento, e sim em impugnação da parte quanto à forma e índices aplicados ao caso, matéria já devidamente analisada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1689349, 07027748720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ademais, ao menos em princípio, tenho que o art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 não contraria tal posicionamento, pois se destina à correção de erros materiais de cálculo a ser promovida no âmbito do processo administrativo dos precatórios, em trâmite perante o Presidente do Tribunal. O referido dispositivo não é, portanto, capaz de se sobrepor às questões já definidas e acobertadas pela coisa julgada nos processos judiciais. Por oportuno, vejamos ementa de julgamento de Recurso Administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DETERMINANDO A REVISÃO DOS CÁLCULOS QUE DERAM ORIGEM AO PRECATÓRIO. REFORMA DA CONTA CONTIDA NA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O poder revisional dos Presidentes dos Tribunais é sempre oportuno, mas há que se observar a estrutura hierárquica processual, ou seja, não se pode alterar a essência da coisa julgada, mas, tão só, rever equívocos materiais nas contas que deram origem ao precatório. 2. É possível a revisão de calculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material, o que não é o caso dos autos, considerando que a decisão do Presidente do Tribunal foi de rediscutir valores utilizados pelo Juiz sentenciante na apuração do valor devido na fase cognitiva. 3. A revisão, inclusive de ofício, das contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento, é admissível quando evidenciada a presença de erro material nos cálculos. 4. A necessária revisão de cálculos prevista no art. 1o-E da Lei no 9.494/97 não alcança situações consolidadas pela coisa julgada, ou seja, não concede atribuições administrativas aos Presidentes dos Tribunais para rever posições jurídicas que foram apreciadas segundo a dialética processual. 5. Se a questão se põe quanto ao critério adotado para estimar o valor exequendo, não há falar em erro simplesmente material, ou inexatidão material, ou erro de calculo, e, por isso não se pode alargar os limites da competência atribuída ao Presidente do Tribunal para a retificação de precatórios. 6. O Presidente do Tribunal, na qualidade de administrador, não pode rediscutir e/ou modificar os critérios que foram adotados pelo juiz da causa, mas, tão-só, alterar os cálculos com a finalidade de corrigir erros materiais e/ou aritméticos. 7. Recurso conhecido e provido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0005120-58.2017.2.00.0000 - Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 275a Sessão Ordinária - julgado em 07/08/2018). (Grifou-se) Assim, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida ou de perigo de dano, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para a concessão de tutela cautelar. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar e o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).